Tribunal: TCU
Processo: 025.656/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que, em revisão de ofício, negou registro a ato de pensão civil emitido no âmbito da Universidade Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Siegrid Margarete Engelmann Santos ao Acórdão 10354/2023-TCU-Primeira Câmara , que reviu de ofício ato de pensão anteriormente registrado, emitido no âmbito da Universidade Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Siegrid Margarete Engelmann Santos para, no mérito, rejeitá-los, ante as razões expostas pelo Relator.